Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DISCUSSÃO. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. ATO CONCRETO. IMINÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do verbete n.° 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.
2. Verificando-se que a pretensão do impetrante está integral e diretamente direcionada à discussão, em tese, da constitucionalidade dos §§ 1° e ° do artigo 36 da Lei n.° 5.991/73 e do artigo 91 da Portaria n.° 344/98, com o objetivo de obtenção de tutela jurisdicional que lhe assegure o direito de descumprir a norma, mostra-se flagrantemente inadequada a via do mandado de segurança.
3. Não logrando o impetrante demonstrar, mediante prova pré-constituída, a iminência do sofrimento da violação ao direito alegado, tendo em vista a inexistência de dados indicativos de que a autoridade apontada como coatora irá lhe autuar ou suas filhas, a denegação da ordem pretendida em mandado de segurança preventivo é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.